Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709974-58.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O conflito discute a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar demanda que envolve sociedade de economia mista. A Desembargadora Nídia Corrêa Lima, relatora do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2017.00.2.011909-9, determinou, em 28 de julho de 2017, a suspensão dos processos relativos à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as sociedades de economia mista (id 2731257). Suspendi o presente incidente para evitar decisões conflitantes e ao mesmo tempo assegurar a efetividade do instituto nos termos dos arts. 313, inc. IV, e 955, inc. II, do Código de Processo Civil (id 2731257). A Secretaria da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que o Juízo suscitante retomou a marcha do processo que originou o presente conflito de competência e extinguiu o processo sem resolução do mérito após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2017.00.2.011909-9 (id 66221635). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer do recurso prejudicado. A doutrina esclarece que o recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Essa hipótese provoca a falta superveniente de interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.[1] Embora o conflito de competência não tenha natureza recursal, seja um mero incidente, compete ao Relator julgá-lo prejudicado em caso de perda do objeto durante o processamento do incidente por aplicação analógica do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O Juízo suscitante retomou a marcha do processo n. 0707130-81.2017.8.07.0018 e determinou o cancelamento da distribuição após a autora não recolher as custas iniciais (id 66221635). Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica.. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.